Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-72.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000565-72.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 462.741.541-91 (APELADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – FGTS – SERVIDORA PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, não geram efeitos jurídicos em relação aos contratados, cujos direitos se restringem aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento de FGTS. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

No caso em epígrafe, não há demonstração pelo ente estatal da necessidade de atendimento a interesse público excepcional para a contratação do autor para o cargo de professor, de modo que restou evidenciada a sua nulidade, em manifesta afronta ao art.
37
,
II
e
IX
, da
Carta Magna
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Alta Floresta

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação De Cobrança no 0000565-72.2014.8.11.0007, proposta por
Maria José Ferreira da Silva
, declarando nulo o contrato celebrado entre as partes e condenando ao pagamento, por serviços prestados, do FGTS de todo vínculo laboral, relativos ao período de 29/01/2009 à 31/01/2012. (Id.2760846)

Nas razões recursais, aduz sobre a impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e, que não há neste contrato previsão de recolhimento do FGTS, devida exclusivamente aos contratos de trabalho regidos pela CLT, que não se aplica ao presente caso, alegando ser contrato com natureza administrativa. (Id.2760848)

Não há nos autos juntada das contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 3190484).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020